Tribunal: TJMT
Processo: 0018660-53.2011.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018660-53.2011.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[FRANCISCO EUDENI DE OLIVEIRA - CPF: 545.490.431-72 (JUIZO RECORRENTE), LILIAN CALDAS RODRIGUES - CPF: 343.647.491-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (RECORRIDO), BRUNO CESAR DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 014.811.401-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), FRANCISCO EUDENI DE OLIVEIRA - CPF: 545.490.431-72 (RECORRIDO), LILIAN CALDAS RODRIGUES - CPF: 343.647.491-68 (ADVOGADO), BRUNO CESAR DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 014.811.401-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

INTERESSADO:

FRANCISCO EUDENI DE OLIVEIRA.

INTERESSADO:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE INSUSCETÍVEL DE RECUPERAÇÃO OU REABILITAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - SENTENÇA ILÍQUIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4º, II DO CPC -
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42).

Considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade do autor é permanente e total, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez não havendo que se falar em reforma.

Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO:

FRANCISCO EUDENI DE OLIVEIRA.

INTERESSADO:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação Previdenciária nº 0018660-53.2011.8.11.0041 ajuizada por
FRANCISCO EUDENI DE OLIVEIRA
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) e condenou o réu a conceder aposentadoria por invalidez ao autor, desde a cessação administrativa do auxílio-doença.

A sentença traz ainda que os valores devidos “deverão ser acrescidos de juros moratórios calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança, a partir da citação (Súmula n° 204 do STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (julgamento do RE n. 870947) desde a data de cada vencimento, até o efetivo pagamento”, bem como fixou honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de emitir parecer por não vislumbrar interesse processual (ID 11826466).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

INTERESSADO:

FRANCISCO EUDENI DE OLIVEIRA.

INTERESSADO:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que condenou o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS a conceder aposentadoria por invalidez ao autor
FRANCISCO EUDENI DE OLIVEIRA
, conta com 59 anos nos dias de hoje, após laborar por mais de 4 anos na função de pedreiro, com atuação na área da construção civil, em 30 de agosto de 2010, sentindo dor constante, com impossibilidade de ficar de pé, fazendo uso de muletas, afastou-se da empresa que trabalhava e procurou ortopedista, que inicialmente diagnosticou a enfermidade de CID M16.0 (Coxartrose primária bilateral), uma doença degenerativo da articulação coxo-femura.

Os sintomas são dor intensa na região do fémur e inflexibilidade do joelho.

O Requerente foi considerado incapacitado para o trabalho, tendo o INSS marcado alta programada para o Requerente no dia 20/02/2011.

No dia 14/02/2011, o requerente pleiteou a prorrogação do benefício, a qual foi reconhecida pela Autarquia Federal, que programou como data para alta programada o dia 08/05/2011.

No dia 09/05/2011, 0 Requerente pleiteou novamente a prorrogação, submetendo-se a nova perícia administrativa, sendo classificado como capacitado para o retorno ao trabalho.

A pretensão inicial foi julgada procedente em 05/10/2018 pelo Magistrado a quo. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...)Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento da aposentadoria por invalidez a partir do dia seguinte a cessação do pagamento do benefício previdenciário anteriormente concedido (auxilio doença acidentário), devendo as eventuais parcelas vencidas ser pagas com acréscimo de juros moratórios calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança, a partir da citação (Súmula n.° 204 do STJ) e correção monetária pelo IPCA—E (Julgamento do RE n. 870947) desde a data de cada vencimento, até o efetivo pagamento.

Sem custas.

Considerando a procedência do pedido de concessão da aposentadoria por invalidez, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigo 85, § 3°, 1, do CPC)(...)”.

A Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, assim descreve sobre a aposentadoria por invalidez:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

In casu, o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, concluiu que embora a incapacidade do autor para o trabalho é permanente e temporária para o exercício de suas atividades laborativas, o mesmo ainda afirma que sua patologia não tem cura, apenas tratamento. Que está incapacitado no momento devendo ser reavaliado no prazo mínimo de 24 meses, que não poderá mais trabalhar na mesma função que desempenhava, e ainda que a doença está descompensada, em evolução, e ainda que já foi tentada a reabilitação e
não foi encontrada função que o mesmo conseguisse desempenhar
, vejamos ( ID. 9397478 e 9397479), :

“(...)

B) HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL:

9) Reabilitação: Foi proposto pelo INSS, mais não encontraram função para o mesmo.

C) HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL:

Relata que nos anos de 2009 iniciou quadro de dor em região do quadril direito, insidioso, progressivo ao realizar sua atividade Iaborativa. Alega que buscou atendimento após oito meses pela piora clínica e apos exames radiológicos teve o diagnóstico de “desgaste no osso do fêmur’. Indicado o tratamento medicamentoso e o uso de muleta, sem a realização de fisioterapia.
Informa que apresentou melhora clínica, retornando a sua atividade laborativa. Alega que os sintomas também iniciaram no quadril esquerdo, progressivo e bilateral. Retornou para reavaliação médica nos anos de 2009, sendo então indicado o tratamento cirúgico, mas somente realizado nos anos de 2012, tendo permanecido em repouso e uso medicamentos
. Após o tratamento cirúrgico houve melhora do quadro álgico, mas com dor residual a deambulação e mantendo os sintomas do lado direito. Refere que desde então está sem acompanhamento médico, com o uso eventual de medicamentos.
Em julho de 2017 retornou para avaliação médica e exames radiologicos evidenciaram grave lesão no quadril direito, sendo indicado o tratamento cirúgico
. Atualmente relata quadro de dor e Iimitação no arco de movimento do quadril direito, sem o uso de medicamentos.

Respostas dos quesitos do Juízo

04-Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta: Degenerativa, tendo concausa com sua atividade laborativa.

07 - As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias? Resposta: Sim.

08 — Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade e patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta patologias descompensadas clinicamente, com redução de sua capacidade laborativa.

O9- Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Intensa.

12 - A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Descompensada
.

14 — O Requerente apresenta incapacitada Laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Sim.

15 — Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

Resposta: Temporária.

16 — Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação Laborativa?
Resposta: Necessita de reavaliação clinico-pericial em doze meses.

Quesitos Do Autor

2) A enfermidade diagnosticada o incapacita para o trabalho para a qual está habituado, ou seja, trabalho bragal, na função de pedreiro?

Resposta: Sim.

3) A enfermidade diagnosticada é oriunda de doença do trabalho ou acidente a ela equiparada? Especificar Resposta: Sim, de concausa, visto os riscos ergonômicos presentes em sua atividade laborativa, compatível com a evolução de sua patologia.

4) Essa enfermidade encontra-se em fase evolutiva ou residual?

Resposta: Evolutiva.

5) Levando-se em consideração que o trabalho habitual do autor e de pedreiro,
existe outra atividade bragal compatível com a de pedreiro na qual o autor poderia exerce-la?

Resposta: Não.

6) Ha cura para a enfermidade do autor?
Resposta: Não. (...)”.

Assim, como estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, a manutenção da sentença nesse ponto é medida que se impõe.

No que tange aos juros e correção monetária deve a sentença ser retificada, tão somente para consignar que deve observar a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no RE 870947/SE (Tema 810).

O mesmo ocorre com os honorários advocatícios, por ser incabível o arbitramento em 10% sobre o valor da condenação, diante do disposto no art. 85, § 4º, II do Código de Processo Civil, o qual estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
RETIFICO EM PARTE
A SENTENÇA reexaminada, no que tange aos consectários legais e os honorários advocatícios conforme consignado acima e mantenho-a nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022